Tribunal: TJDFT
Processo: 0747096-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.391. INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se há prejudicialidade externa em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391 que justifique o sobrestamento do cumprimento de sentença originário e (ii) em saber a obrigação é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste prejudicialidade externa em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391, a qual não foi conhecida em decisão transitada em julgado.
4. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. A exigibilidade da obrigação não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. Inexiste prejudicialidade externa em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391, a qual não foi conhecida em decisão transitada em julgado. 2. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. A exigibilidade da obrigação não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 864/STF; STF, ADI 7.391, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.5.2024.